Tribunal: TJSP
Processo: 1011257-40.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Queda em interior de coletivo – Sequelas alegadas não verificadas em perícia médica – Dano – Inexistência:

– Em contrato de transporte, ausente a comprovação do dano decorrente de queda em interior de veículo de transporte coletivo, inviável a condenação da transportadora à reparação civil.

RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Queda em interior de coletivo – Sequelas alegadas não verificadas em perícia médica – Dano – Inexistência:

– Em contrato de transporte, ausente a comprovação do dano decorrente de queda em interior de veículo de transporte coletivo, inviável a condenação da transportadora à reparação civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.